Tribunal: STF
Processo: HC 207790
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no HC 658.087/SC nestes termos (eDOC 7):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS CONSUMADO E TENTADO. TESE DA DEFESA QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. UM PATRIMÔNIO E ATENTADO CONTRA DUAS VIDAS. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. 



    1. No caso dos autos, houve uma vítima fatal e uma seriamente ferida, e constou do acórdão hostilizado que, embora tenha havido somente um bem patrimonial objeto do roubo, foi atentado contra a vida de duas pessoas.



    2. Não há ilegalidade, pois na ocorrência de dois crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal), ainda que com apenas uma subtração patrimonial, mas com dois resultados contra a vida, um consumado e outro tentado, a hipótese caracteriza concurso formal impróprio, art. 70, parte final, do Código Penal.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Busca-se o reconhecimento de crime único com a alteração na dosimetria da pena fixada em desfavor do paciente, ao argumento de que a decisão ora atacada se encontra em desacordo com a jurisprudência desta Corte.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a despeito de se tratar de mera reiteração de recurso ordinário em habeas corpus anteriormente interposto, verifico, melhor analisando o caso, que a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto, de modo que o caso é de concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, assim se pronunciou o Juízo da 4ª Vara Criminal de Joinville/SC a respeito das consequências jurídico-penais da quantidade de patrimônios e vidas atingidos pela conduta criminosa imputada ao paciente (eDOC 4, p. 10):



    No presente caso o réu, num mesmo contexto fático, praticou dois crimes de latrocínio, atingindo um patrimônio, mas atentando contra duas vidas, ceifando uma delas. Está-se, aqui, então, diante de um concurso formal imperfeito ou impróprio, isto é, aquele em que "o agente, com uma só conduta, pratica dois ou mais crimes com desígnios autônomos, ou seja, desejando, com autonomia, os vários resultados" (Júlio Fabbrini Mirabete, Código Penal Interpretado, 9ª edição, Ed. Atlas). 



    E como já destaquei linhas antes, o Superior Tribunal de Justiça "de forma reiterada, já decidiu que incide o concurso formal impróprio (art. 70, segunda part e, do Código Penal) no crime de latrocínio, nas hipóteses em que o agente,mediante uma única subtração patrimonial, busca alcançar mais de um resultado morte, caracterizados os desígnios autônomos" (HC 120.455, Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 01/08/2016). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por sua vez, manteve o concurso formal impróprio (eDOC 5, p. 23):



    No caso em tela, embora tenha havido somente um bem patrimonial objeto do roubo, foram atentadas contra à vida de 2 (duas) vítimas, tendo uma vindo a óbito e a outra restado gravemente ferida, estando ao meu sentir devidamente caracterizado o concurso formal impróprio. 



    Já o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o reconhecimento do concurso de crimes estava em harmonia com a sua jurisprudência (eDOC 6).



    Diante desse cenário, observo que a jurisprudência desta Corte assentou que, no delito em apreço, o fator determinante para fim de aferição do concurso de crimes são as esferas patrimoniais lesadas:



    EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Latrocínio (CP, art. 157, § 3º). Pluralidade de vítimas. Concurso formal impróprio não configurado. Delito praticado com unidade de desígnios. Reconhecimento do concurso formal próprio (CP, art. 70, 1ª parte). Precedentes. Condenação transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedânea de revisão criminal. Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte. Precedente da Segunda Turma. Regimental não provido. 1. O reconhecimento do concurso formal próprio no delito de latrocínio praticado encontra respaldo jurídico na jurisprudência do Supremo Tribunal segundo a qual “o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio” (HC nº 71.267/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/4/95). 2. A Segunda Turma (RHC nº 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18) assentou, expressamente, a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 140368 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018)



    “Habeas corpus. 2. O acórdão impugnado condenou o paciente pela prática de dois latrocínios em concurso formal. 3. É incontroverso nos autos que houve prática delitiva caracterizada pela subtração de um único bem – um caminhão – com duas mortes. A análise do presente writ não demanda revolvimento fático-probatório. Possibilidade de reconhecimento de concurso formal de latrocínio, na hipótese de delito praticado mediante ação desdobrada em vários atos, que atinja um único patrimônio e vítimas diferentes. 4. Quantidade de mortes repercute na fixação da pena-base (art. 59 do CP). 5. Precedente: STF, HC n. 71267-3/ES. 6. Sentença deve ser restabelecida. 7. Ordem de habeas corpus concedida para afastar o concurso formal impróprio de latrocínios e determinar o restabelecimento da sentença. (HC 107201, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/09/2014)”



    “Habeas corpus. 2. Paciente condenado pela prática de latrocínio consumado em concurso formal com latrocínio tentado (arts. 157, § 3º, última parte, c/c 61, II, c e h, e 157, § 3º, última parte, c/c 61, II, c e h, c/c 14, II, todos do CP). 3. Delito praticado mediante ação desdobrada em vários atos atingindo duas vítimas. 4. Pedido de afastamento da causa de aumento de 1/6 referente ao concurso formal de crimes. 5. Paciente objetivou roubar bens que guarneciam a residência do casal (patrimônio único). Não é razoável a importância dada à subtração das alianças das vítimas a fim de justificar a subtração de patrimônio individual. 6. Embora as alianças nupciais integrem patrimônio personalíssimo na legislação civil, na seara do Direito Penal, há de se conferir relevância ao dolo do agente. 7. Caracterizada a prática de latrocínio consumado, em razão do atingimento de patrimônio único. 8. O número de vítimas deve ser sopesado por ocasião da fixação da pena-base, na fase do art. 59 do CP. Precedente: HC n. 71267-3/ES, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 20.4.95. 9. Determinação de baixa dos autos ao Juízo de primeiro grau, para que proceda a nova dosimetria da pena, considerando a quantidade de vítimas na primeira fase do sistema trifásico e respeitando a pena aplicada, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. 10. Ordem parcialmente concedida. (HC 109539, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/05/2013)”



    “HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLURALIDADE DE VÍTIMAS NA EXECUÇÃO DO DELITO. UNIDADE PATRIMONIAL. CRIME ÚNICO. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DO HABEAS CORPUS AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP. 1. Segundo entendimento acolhido por esta Corte, a pluralidade de vítimas atingidas pela violência no crime de roubo com resultado morte ou lesão grave, embora único o patrimônio lesado, não altera a unidade do crime, devendo essa circunstância ser sopesada na individualização da pena, que, no caso, é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos. Precedentes. 2. Desde que a conduta do agente esteja conscientemente dirigida a atingir mais de um patrimônio, considerado de forma objetiva, como requer o fim de proteção de bens jurídicos do Direito Penal, haverá concurso de crimes. Essa conclusão, todavia, somente pode ser alcançada mediante a análise das circunstâncias que envolvem a prática do ato delitivo. 3. No caso dos autos, não restou demonstrada, de modo inequívoco, a vontade do agente de atingir mais de um patrimônio. A própria denúncia, aliás, considera os bens subtraídos como pertencendo a um único patrimônio (= do supermercado). 4. Ordem parcialmente concedida para afastar o concurso de crimes, com a extensão dos efeitos ao corréu (CPP, art. 580), e determinar ao juízo competente que considere a circunstância da pluralidade de vítimas na fixação da pena-base (CP, art. 59), respeitado o limite do ne reformatio in pejus. (HC 96736, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2013)”



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Latrocínio (CP, art. 157, § 3º). Nulidade da sentença penal condenatória. Alegação de falta de fundamentação e de ausência de elementos probatórios. Não ocorrência. Fundamentação idônea quanto à materialidade do delito e à responsabilidade do recorrente. Pretendido reconhecimento de crime único contra o patrimônio, resultante na morte da primeira vítima e em lesão corporal à segunda. Plausibilidade jurídica da tese. Delito praticado com unidade de desígnios. Reconhecimento do concurso formal próprio (CP, art. 70, 1ª parte). Precedentes da Suprema Corte. Reconhecimento da atenuante da menoridade do recorrente ao tempo do crime (CP, 65, inciso I). Comprovação. Tema, contudo, não submetido às instâncias antecedentes. Inadmissível dupla supressão de instância. Não observância da incidência da atenuante pelas instâncias de mérito. Ilegalidade flagrante. Recurso parcialmente provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício. (…) 2. O pretendido reconhecimento do concurso formal próprio no delito de latrocínio praticado encontra respaldo jurídico na jurisprudência do Supremo Tribunal, segundo a qual “o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio” (HC nº 71.267/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/4/95). (…) (RHC 107210, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013)”



    Não se pode perder de vista que, embora o delito de latrocínio seja de natureza complexa, a linha causal se desenvolve integralmente com direção à ofensa patrimonial. Diz-se, portanto, conforme Zaffaroni, que o ânimo de lesão ao patrimônio constitui o “fator final” da conduta criminosa. 



    Desta forma, nos termos dos precedentes desta Corte, deve ser realizada a aferição dos desígnios do agente em lesar esferas patrimoniais diferentes, para então se avaliar eventual repercussão na seara do concurso de crimes.



    Friso que não se está a defender que o dano social da conduta seja o mesmo, independentemente da quantidade de vítimas envolvidas. O número de mortes, de tentativas de homicídio ou de lesões corporais pode ser sopesado na primeira fase da dosimetria da pena, na medida em que desvelem maior reprovabilidade do agir criminoso. 



    Sendo assim, a quantidade de crimes patrimoniais decorre exclusivamente da quantidade de patrimônios lesados. Assim, apesar da gravidade das consequências do delito, a condenação por dois latrocínios desborda dos limites estabelecidos pela tipicidade penal. 



    Nota-se, portanto, a toda evidência, que o acórdão não se compatibiliza com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual a ilegalidade é flagrantemente aferível. 



    Posto isso, com fulcro no art. 192 RISTF, deixo de conhecer da impetração, mas, de ofício, concedo a ordem de habeas corpus para afastar o concurso formal impróprio entre os crimes de latrocínio, reconhecendo a existência de crime único contra o patrimônio, e determinar ao Juiz de origem que proceda a nova dosimetria da pena, avaliando a possibilidade de ponderação da quantidade de vítimas na primeira fase do sistema trifásico e respeitando a pena aplicada, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus.



    Comunique-se ao juiz da causa para implemento desta decisão, bem como, para ciência, ao TJSC e ao STJ.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente